Tribunal: TJES
Processo: 5004309-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004309-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISON MEDICI BRUM COSTA
AGRAVADO: LIVIA NASCIMENTO MEDICI BRUM e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004309-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDISON MEDICI BRUM COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDREIA JULIANA BUSS - ES29767-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357
AGRAVADO: LIVIA NASCIMENTO MEDICI BRUM, LARA NASCIMENTO MEDICI BRUM, PAULA ASSUNCAO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento por ausência de regularidade formal.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que não foi intimado da decisão que determinou que regularizasse os documentos juntados.

Contrarrazões
no evento 1782234.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Em tempo, defiro, para o ato, o benefício da gratuidade da justiça requerido pelo agravante.

VITÓRIA, ES, 3 de fevereiro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004309-82.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDISON MEDICI BRUM COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDREIA JULIANA BUSS - ES29767-A, MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357
AGRAVADO: LIVIA NASCIMENTO MEDICI BRUM, LARA NASCIMENTO MEDICI BRUM, PAULA ASSUNCAO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932

VOTO

Conforme relatado, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que não foi intimado da decisão que determinou que regularizasse os documentos juntados.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar a pretensão do agravante, eis que foi expedida intimação eletrônica para os seus advogados na data de 14/01/2021, tendo o sistema registrado ciência automática em 25/01/2021, senão vejamos:

Despacho (24520)

EDISON MEDICI BRUM COSTA

Expedição eletrônica (14/01/2021 15:37:04)

O sistema registrou ciência em 25/01/2021 23:59:59

Prazo: 5 dias

01/02/2021 23:59:59

(para manifestação)

Nesse passo, sem maiores delongas, inexiste qualquer irregularidade da intimação realizada pelo sistema PJE, de modo que deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso por irregularidade formal.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO PJE. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O
agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que não foi intimado da decisão que determinou que regularizasse os documentos juntados.
2.
Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar a pretensão do agravante, eis que foi expedida intimação eletrônica para os seus advogados na data de 14/01/2021, tendo o sistema registrado ciência automática em 25/01/2021.
3. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.